Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-54.2020.8.11.0017
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1000446-54.2020.8.11.0017.
Origem: Juizado Especial Cível de São Félix do Araguaia.
Recorrente: ENERGISA S.A.
Recorrido: EZIVALDO NUNES RIBEIRO.
Data do Julgamento: 10/08/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. No caso, as alegações do autor estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.
3. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia nos dias 13/02/2019 a 14/02/2019, não há que se falar em indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000446-54.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EZIVALDO NUNES RIBEIRO - CPF: 406.390.701-59 (RECORRIDO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
- PROVAS GENÉRICAS - INADMISSIBILIDADE - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

No caso, as alegações do autor estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

3.

Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia nos dias 13/02/2019 a 14/02/2019, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021